Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL E CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS E A VIÚVA MEEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SOBREPARTILHA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei ressalva expressamente a possibilidade de o juiz determinar a tramitação separada da partilha de determinados bens se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Inteligência dos artigos 2.021 do Código Civil e 669 do Código de Processo Civil.
2. A solução das divergências havidas entre a viúva meeira e os herdeiros sobre o imóvel e conta bancária exige dilação probatória, não compatível com o rito da ação de inventário, a teor do artigo 612 do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.